Tribunal: STF
Processo: MS 38722
Classe: MS
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Direito processual civil. Mandado de segurança. Ato praticado pela Subdivisão de Assistência aos Inativos e Pensionistas da Aeronáutica. Ilegitimidade passiva do Tribunal de Contas da União (TCU).



1. Embora o impetrante aponte como autoridade coatora o TCU, o mandado de segurança se insurge contra omissão da autoridade responsável pelo concessão da pensão militar, que não se inclui entre aquelas previstas no art. 102, I, d, da Constituição.



2. O ato que diretamente causa repercussão na esfera de direitos do impetrante não foi praticado pela autoridade impetrada.



3. Ilegitimidade passiva do TCU.



4. Writ a que se nega seguimento.



    1. Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado contra alegado ato do Tribunal de Contas da União (TCU), que estaria em mora na análise do processo de registro de pensão militar nº 013.545/2020-5.



    2. A autora narra que foi proferido o Acórdão nº 6.679/2020 no processo indicado acima, no qual se concluiu que ela incorria em acumulação indevida de benefícios previdenciários (dois benefícios do Regime Geral da Previdência Social - RGPS e uma pensão militar). Consignou-se no acórdão que caso houvesse a opção pela pensão militar, deveria ser emitido novo ato de concessão, devendo este ser novamente submetido a registro perante o TCU.



    3. A Subdivisão de Assistência aos Inativos e Pensionistas da Aeronáutica suspendeu o pagamento da pensão militar, em vista da decisão proferida pelo TCU e notificou a impetrante quanto a seus termos, em julho de 2020.



    4. Prossegue a autora narrando que optou pela renúncia a um dos benefícios do RGPS, o que lhe foi assegurado judicialmente, no âmbito do Processo nº 5003763-48.2020.4.04.7121, que tramitou perante a Justiça Federal da Seção Judiciária do Rio Grande do Sul. Relata que informou a Corte de Contas sobre a renúncia; no entanto, o TCU não procedeu à reativação da pensão militar. Requer a emissão de novo ato de concessão da pensão militar e sua submissão a registro perante o TCU, de modo a reativar o benefício, em vista da opção já efetivada.



    5. É o relatório. Decido.



    6. Conforme esclarecido pela impetrante, em sua peça vestibular, o TCU, no tópico “c.3” do dispositivo do Acórdão nº 6.679/2020 determinou que, caso houvesse a opção pela pensão militar, com a renúncia de um dos benefícios do Regime Geral, a autoridade responsável pela concessão da pensão militar deveria emitir novo ato concessivo e o submeter novamente a registro. Assim, a autoridade competente para a nova concessão da pensão militar não é o TCU, mas a autoridade que havia concedido inicialmente a pensão submetida a registro. O papel do TCU, no caso, restringe-se a proceder ao registro após as diligências adotadas pela autoridade competente pela edição do ato.



    7. Desse modo, a impetração se volta, na verdade, exclusivamente contra ato da Subdivisão de Assistência aos Inativos e Pensionistas da Aeronáutica, que determinou a suspensão do pagamento da pensão. A Lei nº 3.765/1960, em seu art. 31, prevê que a competência para realizar o processamento e pagamento da pensão militar é do ministério a que pertencia o contribuinte (instituidor da pensão). De modo que não está caracterizada a legitimidade do TCU para figurar no polo passivo do presente mandado de segurança.



    8. Diante do exposto, com base no art. 6º, § 5º, da Lei 12.016/2009, no art. 330, II, do CPC e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao pedido. Defiro a gratuidade de justiça. Sem honorários (art. 25, da Lei nº 12.016/2009; e Súmula 512/STF).



          Publique-se. Intimem-se. 



          Brasília, 25 de agosto de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator